Tribunal: STF
Processo: ARE 1340180
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ADOÇÃO DA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM”. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL. TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA.
    A parte agravante não apresenta argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada. A adoção dos fundamentos constantes da decisão denegatória (técnica “per relationem"), como expressa razão de decidir, atende à exigência legal e constitucional da motivação das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, consoante a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF-ED-MS 25.936-1/DF, Relator Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18/09/2009) e desta Corte Superior, não implicando nulidade por negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa às garantias da ampla defesa e do devido processo legal, haja vista a possibilidade de impugnação pela via do agravo interno, recurso ao qual se destina a regra do art. 1.021, § 3º, do CPC.
    Agravo a que se nega provimento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II, V, X, LIV e LV, 7º, XXVIII e XXIX, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...) tendo a Corte Regional registrado que o acidente ocorreu em 03/03/2004 e que a contagem do prazo prescricional teve início a partir do deferimento da aposentadoria por invalidez (prolação da sentença de 1º grau, em 11/04/16), não há prescrição a ser declarada, porquanto a ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do acidente de trabalho somente se concretizou com a aposentadoria por invalidez, quando o autor tomou conhecimento da extensão do dano.
    (...)
    No que tange a acidente de trabalho / culpa exclusiva da vítima / ônus da prova, o Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto fático-probatório, firmou sua convicção acerca da caracterização da responsabilidade civil subjetiva capaz de ensejar a reparação por danos, porquanto comprovados o dano suportado pelo reclamante (incapacidade total e definitiva para as atividades desenvolvidas), a conduta culposa do empregador (negligência quanto ao cumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho) e o nexo de causalidade. Registrou, com base no laudo pericial, que, “em virtude do acidente do trabalho ocorrido o autor é portador de sequelas neurológicas consistentes em comprometimento cognitivo importante que lhe causa incapacidade total e definitiva para as atividades desenvolvidas na ré”. Em arremate, asseverou que a conclusão do laudo do assistente técnico da reclamada não foi capaz de infirmar o acolhimento do parecer técnico do perito judicial que, “após analisar o histórico ocupacional, realizar a anamnese, analisar documentos e exames médicos acostados aos autos, vistoriar o local de trabalho, concluiu pela existência de nexo causal e redução da capacidade para o trabalho”.
    Consoante se observa, a questão relativa ao acolhimento da indenização por danos moral e material foi solucionada com base na análise de fatos e provas. A aferição das teses antagônicas suscitadas no recurso, em especial quanto a não demonstração do dano, do nexo causal e da conduta culposa, demandaria imprescindível reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento, contudo, não admitido nesta fase recursal de natureza extraordinária, nos termos da Súmula nº 126 do TST. Ilesos os dispositivos de lei e da Constituição Federal tidos por violados.
    No que se refere às alegações em torno do ônus da prova, verifica-se que o Tribunal de origem não dirimiu a controvérsia pelo viés do ônus subjetivo da prova (distribuição do encargo da prova), mas sim pelo critério objetivo. Em verdade, trata-se a hipótese de decisão valorativa do conjunto das provas, ainda que de forma contrária aos interesses da reclamada. Ilesos, pois, os arts. 818 da CLT e 373, I, do CPC/2015.
    Assinale-se que o dano moral em si não é suscetível de prova, em face da impossibilidade de se fazer demonstração, em juízo, da dor, do abalo moral e da angústia sofridos.
    (...)
    Considerando a incapacidade total e definitiva para o trabalho, premissa fática insuscetível de reexame, nos termos da Súmula nº 126 do TST, forçoso reconhecer que o Tribunal Regional, ao fixar a pensão mensal vitalícia, observou os critérios objetivos que devem orientar a fixação da indenização por dano material, notadamente o percentual de redução da capacidade laborativa.
    Cumpre registrar que, em se tratando de perda da capacidade de trabalho, decorrente de doença ocupacional, a pensão mensal devida, nos termos do art. 950 do Código Civil, a título de reparação do dano material, é vitalícia, sendo descabida a pretensão recursal de limitação que não seja por um período tão longo.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente